Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-96.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A presente ação penal trata de circunstância similar, mas não idêntica, se diferenciando tanto pelas circunstâncias e narrativa dos fatos quanto pelas vítimas do delito. Preliminar de litispendência rejeitada.
2. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, sem deixar vestígios.
3. Os elementos coligidos aos autos demonstram que o apelante praticou os delitos de importunação sexual descritos na denúncia, estando incurso nas penas do art. 215-A (por várias vezes) c/c artigo 71, ambos do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.